Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-59.2018.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Pretensão à anulação do procedimento de cassação da CNH do autor, por ausência de notificação. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Autor que confessa ter se mudado sem atualizar seu endereço nos órgãos de trânsito e ter recebido as notificações na antiga residência. Art. 282, §1o, do CTB. Ônus que é do condutor de manter seu endereço atualizado,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Pretensão à anulação do procedimento de cassação da CNH do autor, por ausência de notificação. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Autor que confessa ter se mudado sem atualizar seu endereço nos órgãos de trânsito e ter recebido as notificações na antiga residência. Art. 282, §1o, do CTB. Ônus que é do condutor de manter seu endereço atualizado, bastando a prova da expedição da notificação aos Correios. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000572-59.2018.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
CARLOS APARECIDO LIMA FELIX (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000572-59.2018.8.26.0534 -Voto no 14230
2
Apelação Cível no 1000572-59.2018.8.26.0534
Apelante: Carlos Aparecido Lima Felix
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Santa Branca
Voto no 14230
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Pretensão à anulação
do procedimento de cassação da CNH do autor, por
ausência de notificação. Sentença que julga improcedente a
ação. Manutenção. Autor que confessa ter se mudado sem
atualizar seu endereço nos órgãos de trânsito e ter recebido
as notificações na antiga residência. Art. 282, §1o, do CTB.
Ônus que é do condutor de manter seu endereço atualizado,
bastando a prova da expedição da notificação aos Correios.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação do autor Carlos Aparecido
Lima Felix contra a r. sentença que julgou improcedente a ação do rito
ordinário, por meio do qual pleiteava a anulação do procedimento
administrativo de cassação da CNH do autor, por ausência de
notificação.
Entendeu, então, a r. sentença (fls. 81/86), em
resumo, que: (i) o CTB adota a teoria da expedição e não do
recebimento, dispensando a prova do efetivo recebimento da
notificação, desde que postada para o endereço contido no cadastro dos
órgãos de trânsito como sendo do proprietário do veículo; (ii) de acordo
com o art. 282, §1o, do CTB, o proprietário do veículo é responsável por
manter seu endereço atualizado no cadastro dos órgãos de trânsito, sob
pena de ser considerada válida a notificação; (iii) o próprio requerente
afirma que mudou-se e que as notificações foram entregues em seu
antigo endereço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000572-59.2018.8.26.0534 -Voto no 14230
3
Recorre, então, o autor (fls. 91/94), afirmando, em
síntese, que: (i) nenhum documento veio aos autos para comprovar a
notificação questionada; (ii) o procedimento administrativo deve
respeitar o devido processo legal e o processo se encontra inclusive
prescrito.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante
do reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido
contrariado (fls. 97/99).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute se foi
respeitado o devido processo legal nos procedimentos administrativos
que cassaram a CNH do autor.
E a r. sentença que julgou improcedente a ação
merece ser mantida, negando-se provimento à apelação.
Com efeito, conforme confessa o próprio autor, “é
residente e domiciliado nesta comarca, ora Santa Branca/SP, sendo a
notificação encaminhada ao seu antigo endereço na comarca de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000572-59.2018.8.26.0534 -Voto no 14230
4
Paulo/SP” (fl. 02, g.n.).
Ora, conforme o art. 282, §1o, do Código de Trânsito
Brasileiro, “a notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”
(g.n.).
Tendo a autoridade administrativa protocolado as
notificações nos Correios, para o endereço do autor que constava no
cadastro do DETRAN, cumpriu-se a exigência legal, não tendo o autor
se desincumbido de seu dever de manter seu endereço atualizado junto
aos órgãos de trânsito.
Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de
Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - NOTIFICAÇÃO -
PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO -
IMPOSSIBILIDADE. 1. A notificação, por via postal, atende aos
requisitos legais para a ciência do auto de infração e imposição de
multa. 2. O relatório de entrega de Notificações e Autuações do
Correio faz prova de que a parte foi efetivamente notificada,
quando encaminhada ao endereço constante do prontuário do
respectivo veículo. 3. A parte apelante não elidiu a presunção de
que não recebeu a notificação encaminhada desta forma. 4.
Validade do auto de infração e da notificação, reconhecida. 5.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6.
Sentença de improcedência da ação, mantida. 7. Recurso de
apelação, desprovido” (Apelação no 0009155-52.2013.8.26.0590,
Rel. Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 02/03/2015,
g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000572-59.2018.8.26.0534 -Voto no 14230
5
“EMBARGOS INFRINGENTES. Apelação. Ação anulatória de três
autos de infração e imposição de multa de trânsito lavrados pelo
réu. Alegação do autor de que não recebeu as notificações para
apresentação de defesa. Desnecessidade de comprovação da
efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo. Basta a
demonstração da expedição, que compreende a emissão e entrega
das notificações aos correios. Juntada pelo réu das notificações que
identificam os lotes de postagem em que inseridas e das listas de
postagem devidamente entregues aos Correios. Inteligência do
artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Ação anulatória
improcedente, improvido o recurso de apelação. Embargos
infringentes
providos”
(Embargos
infringentes
no
0044773-59.2009.8.26.0053, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de
Direito Público, j. 22/10/2014).
Portanto, tendo a autoridades de trânsito cumprido todas
as formalidades legais, subsistente o procedimento administrativo de
cassação da CNH do autor, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator